Tribunal: STF
Processo: HC 100328
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. CRIME 
   HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA 
   AMPLIADO EM LEI POSTERIOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   IRRETROATIVIDADE DA LEI GRAVOSA. ARTIGO 5º, INCISO XL DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. EXCEÇÃO À SUMÚLA N. 691/STF.
1.	Paciente 
   condenada por crime hediondo praticado anteriormente à vigência 
   da Lei n. 11.464, que passou a exigir, para a progressão de 
   regime, o cumprimento de 2/5 da pena, se o réu for primário, e de 
   3/5, se reincidente, em lugar de 1/6 previsto no art. 112 da Lei 
   de Execução Penal.
2.	Aplicação, para negar o benefício, da Lei 
   n. 11.464. Ofensa ao princípio da irretroatividade da lei, 
   determinado no artigo 5º, inciso XL da Constituição do 
   Brasil.
3.	Situação de flagrante constrangimento ilegal a 
   ensejar exceção à Súmula 691/STF.
	Ordem deferida.